Tribunal: TJES
Processo: 5010319-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010319-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LETICIA FIM DOS SANTOS ARRUDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por LETICIA FIM DOS SANTOS ARRUDA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra a parte recorrida, em síntese, que em junho de 2023, foi surpreendida com boleto do cartório de protesto, referente uma duplicata no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo seu portador a empresa recorrente. Alega a recorrida que desconhecia a duplicada, pois não contratou nenhum serviço perante a instituição financeira, bem como perante os emissores da duplicada fraudulenta. Após a baixa da negativação anteriormente indicada, foi novamente surpreendida com nova ordem de protesto, realizado pela requerida, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), e após alguns meses também foi excluída.

Em sede de sentença
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.a pagar a Autora LETICIA FIM DOS SANTOS ARRUDA indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.”

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 12366916) almejando que seja reformada a sentença, para, preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade passiva e, no mérito, declarar a inexistência de ato ilícito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A Recorrente alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tese esta que afasto, seja por força da teoria da asserção, seja por reconhecer que se apresenta como componente da cadeia de consumo, circunstâncias que apontam para a pertinência na demanda,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 563 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PEDIDO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Como há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. No caso, a narrativa autoral é clarividente no que tange à pertinência subjetiva da Apelada
, na condição de viúva e beneficiária da pensão por morte paga pela entidade de previdência complementar, pelo que se rejeita a tese de ilegitimidade ativa. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001214-67.2014.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 14/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMUM. CONTRATO DE FORMATURA CELEBRADO COM EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, “em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício” (AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.).
(...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000727-55.2017.8.08.0004, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 02/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas)

Não bastasse isso, como bem esclarecido na sentença, o banco Recorrente consta como apresentante do título, conforme documentos anexados aos autos, sendo parte legítima para responder pelo título que recebe por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo.

Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação,
não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC),
em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Isso porque, concordo com o juízo
a quo
que a Recorrente quedou-se inerte em comprovar que a parte recorrida realmente contratou algum serviço ou produto da parte cedente, sendo que restou comprovado nos autos de que não há nenhum vínculo de negócio jurídico entre o cedente e a parte recorrida, mesmo assim a parte recorrente efetuou o protesto dos dois títulos.

Nesse sentido, o protesto promovido pela Recorrente, bem como a sua falha na prestação dos serviços de realização de matrícula sem solicitação do consumidor gera o dever de indenizar, pois causa na vítima desgaste psicológico, desconforto e angústia, além de transtornos para solução do problema.

Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001430-03.2019.8.08.0008 APELANTE: BANCO SANTANDER S/A APELADO: SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ENDOSSATÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O endosso translativo é a transferência do título e de todos os direitos dele emergentes para uma terceira pessoa, que não participou da causa que fez nascer o título, implicando desvinculação do negócio de origem. Portanto, se a instituição financeira é portadora do título em razão de endosso translativo, deve prestar seus serviços não só quanto à cobrança, mas também quanto a todos os atos necessários ao seu recebimento. 2
. Com efeito, a endossatária que encaminha título para protesto sem verificar previamente a sua regularidade age com negligência o que, consequentemente, implica sua responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes. Isto porque deveria a instituição financeira ter o cuidado ao efetuar a cobrança ou protestar título sem lastro, exigindo da endossante a comprovação da efetivação da transação que originou a emissão
. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, em hipótese de protesto indevido de duplicada emitida sem lastro, é cabível a responsabilização solidária do endossante e do endossatário (AgInt no AREsp 957.223/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). 4. Deste modo, existe responsabilidade solidária entre o apelante e a endossante pelos danos provocados à apelada, relevando destacar que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 1ª Câmara Cível. Proc. n. 0001430-03.2019.8.08.0008. Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Dj: 22/09/2022).

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)